Tribunal: STF
Processo: ARE 1248712
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de impugnação da decisão agravada (Súmula nº 287/STF).
    A parte embargante sustenta vício na decisão embargada, uma vez que “[a]s razões do agravo em recurso extraordinário, (…), impugnaram a totalidade da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário”.
    Decido.
    Acolho os embargos de declaração para afastar a incidência da Súmula nº 287/STF. Outro óbice, no entanto, impede o prosseguimento do agravo: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta.
    Ressalte-se, ainda, que não há falar em identidade com o Tema 983 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Suprema Corte, pois embora o rol de gratificações discriminadas no julgamento do Tema seja meramente exemplificativo, para o enquadramento da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) nas diretrizes traçadas no Tema 983, é necessária a análise individualizada de seu perfil normativo à luz da legislação de regência.
    Diante do exposto, por fundamento diverso, nego seguimento ao agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente